Tribunal: TJDFT
Processo: 0026158-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0026158-64.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. AGRAVADOS: CAR COLLECTION LTDA, KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., SERMEC SERVICOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, ROSALINA SHEILA OLIVEIRA DE ALCANTARA, DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA e DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. As agravantes sustentam que as teses recursais em debate não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Ressalto que, embora tenha sido certificado no documento de id 17925907 que CAR COLLECTION LTDA, SERMEC SERVIÇOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA - EPP e ROSALINA SHEILA OLIVEIRA DE ALCANTARA não apresentaram contrarrazões ao agravo, verifiquei no id. 17488259 que as contrarrazões de ROSALINA SHEILA OLIVEIRA DE ALCÂNTARA foram apresentadas. Retifique a secretaria a certidão supra mencionada. Após, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026